Tribunal: STF
Processo: RE 1550527
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (Doc. 38, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS. EVIDENCIADA A CIÊNCIA DAS DETERMINAÇÕES. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA COM O FITO COAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO FAZER. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM DE LEVANTAMENTO OU DIRECIONAMENTO DA VERBA AO AGRAVADO. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 51), foram desprovidos (Doc. 53).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 48), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DA BAHIA alega, inicialmente, violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, caso se entenda que não houve o prequestionamento da matéria (Doc. 48, fl. 4).



    Sustenta, ainda, violação ao art. 100 da CF/1988, “no que diz respeito à questão jurídica basilar da impossibilidade de bloqueio de verba pública via BACENJUD para atender astreintes fixados em execução por quantia certa contra o Estado da Bahia, em desrespeito à regra da expedição dos precatórios. Não poderia verba pública do Estado da Bahia ser bloqueada, sem a prévia expedição de precatório” (fl. 7, Doc. 48).



    Na sequência, o RE foi admitido (Doc. 192).



    É o relatório. Decido. 



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e o prequestionamento da matéria, passo à análise do mérito do presente Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, o Tribunal de origem admitiu o bloqueio de verba pública do Estado da Bahia, relativamente à multa fixada por descumprimento de obrigação de fazer, aos seguintes fundamentos (Doc. 38, fls. 5-6):



    “Em regra, diante das normas de direito orçamentário e de direito administrativo, não se admite o bloqueio de verbas públicas, salvo nas situações expressamente previstas no ordenamento jurídico. 



    Assim, excepcionalmente, se admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa a fim de compelir a Administração Pública a cumprir ordem judicial. 



    Entretanto, a multa pelo descumprimento de decisão judicial não tem por finalidade penalizar o obrigado mas, possui caráter preventivo, objetivando coagir o seu destinatário à realização de determinado ato. 



    (…)



    Portanto, é possível a fixação de multa diária pelo não-cumprimento de obrigação de fazer por pessoa de direito público, quando esta, uma vez compelida a implantar o que foi condenada, permaneceu inerte. 



    Ademais, importante ressaltar que a decisão especificamente recorrida determinou apenas o bloqueio de valores, inexistindo ordem de levantamento ou direcionamento do valor ao Agravado, senão vejamos: 



    (…)



    Assim, não houve demonstração de prejuízo, pois o bloqueio foi adotado como medida coercitiva e uma vez comprovado o cumprimento da ordem emanada, este será desfeito.” 



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE que, no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (TRIBUNAL PLENO, DJe de 27/6/2019), reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387, no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. 



    Conforme consignei em meu voto, na ocasião do julgamento da ADPF 275, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF/1988, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Previsão de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de obrigação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, a única hipótese autorizadora de sequestro de bens públicos é a ocorrência de quebra da ordem cronológica no pagamento de precatórios, nos termos do que dispõe o art. 100, § 2º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.352.090-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 9/8/2022)



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.363.067, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Dje de 4/3/2022; e RE 1.126.225, de minha relatoria, Dje de 4/5/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para afastar o bloqueio das verbas públicas determinado na origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente